Tribunal: TJDFT
Processo: 0736456-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ARTIGO 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA FRAÇÃO PARA 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Sobre o reconhecimento, entendo como regular o ato, pois a vítima, ao ser ouvida formalmente no bojo do auto de prisão em flagrante, assegurou à autoridade policial, sem qualquer sombra de dúvidas, ser ele o autor do crime, pois “reconheceu também a mochila, a faca, a camisa preta e a bermuda marrom”.
2. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
3. Em regra, na primeira fase da dosimetria deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial considerada desfavorável ao réu, consoante entendimento consolidado no STJ.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.